Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-67.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000028-67.2019.8.05.0253 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALICELIA PIRES NOGUEIRA COELHO Advogado(s): JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSORA. ANUÊNIO. ACÚMULO INDEVIDO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. QUINQUÊNIO. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso em exame 1. Insurge-se a apelante em face de sentença que não reconheceu seu direito à percepção do adicional por tempo de serviço. II. Questão em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) houve inovação recursal; e se (ii) a apelante faz jus aos quinquênios. III. Razões de decidir 3. Não há se falar em inovação recursal, uma vez que a discussão acerca dos quinquênios foi suscitada na inicial e ocorreu na sentença. 4. É possível a concessão de vantagem prevista na lei geral dos servidores municipais àquela categoria que detenha lei especial, no que não for incompatível. 5. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 6. O anuênio e o quinquênio possuem fato gerador idêntico – tempo de serviço – de forma que a concessão mútua acarretaria acúmulo indevido de acréscimo pecuniário. 7. No que se refere à promoção funcional, constata-se que, inobstante o requisito ser também o tempo de serviço, trata-se de vantagem de natureza distinta. Enquanto a promoção se refere à movimentação para referência superior na carreira, o adicional é um acréscimo em razão do tempo de exercício no serviço público. 8. A Constituição Federal veda o denominado “efeito cascata”, quando há a utilização de acréscimos pecuniários como base de cálculo para outros acréscimos. Não é o caso da promoção funcional e do adicional por tempo de serviço. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000028-67.2019.8.05.0253, em que figuram como apelante ALICELIA PIRES NOGUEIRA COELHO e como apelada MUNICIPIO DE TANHACU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.